Tribunal: TJES
Processo: 5005528-96.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005528-96.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: RAQUEL CRISTINA DE JESUS
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5005528-96.2022.8.08.0021

RECTE.:
BANCO ITAUCARD S.A.

RECDA.:
RAQUEL CRISTINA DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
VENDA CASADA. ABUSIVIDADE.
TEMA STJ.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO
.
ARTIGO 42 DO CDC.
ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO
.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5545364) assim como se encontra assistida de advogado desde a fase de conhecimento da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
5545358
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n
º
9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se
prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5545352
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos:
“
Ante ao exposto julgo:
a) PROCEDENTE
o
pedido da parte autora para condenar a ré ao pagamento , em dobro, do valor de R$ 1.783,89 (um mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos) , devidamente atualizado utilizando o índice do CGJ-ES desde o desembolso/aquisição (10/12/2020) e juros moratórios de 1% ao mês ao desde a citação;
b) IMPROCEDENTE
o pedido de restituição do valor pertinente a Taxa de Avaliação do Bem.”

Trata-se de ação de
repetição de indébito
,
sob argumento
de que a
taxa de avaliação do bem e seguro proteção financeira estipulados em contrato de financiamento de veículo com o banco réu/recorrente são abusivos, pelo que requereu a autora reconhecimento de
abusividade dos referidos encargos, assim como pela restituição em dobro de valores concernentes às cláusulas contratuais.

O

Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a

autor
a
, caberia à
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito, entendo que tal tese não prospera, isso porque
acerca

d
a cobrança dos seguros, o STJ decidiu no sentido de declarar abusiv
a

as
cobrança
s

nos
casos em que o consumidor fica obrigado a contratar o seguro com a instituição indicada no contrato
,
haja vista
que a cláusula não
assegura a liberdade de escolha na contratação do seguro, impondo ao consumidor a contratação, conforme determinado
em
recurso repetitivo
no
Tema nº 972

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade

da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
STJ, REsp 1639320,
Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018).

Nesse sentido
, considerando que o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
entendeu que o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a seguradora apontada pela própria instituição, o que demonstra a existência de venda casada,
em análise dos autos, especialmente ao Id.
16727607, é possível verificar que a contratação do seguro restou condicionada a contratação promovida por uma única seguradora, portanto, evidenciado o ato ilícito (venda casada).

Nesse sentido, jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGURO PRESTAMISTA.
VENDA CASADA. VEDAÇÃO
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor afirma que, ao celebrar contrato de empréstimo consignado com o banco réu, no dia 12/06/2019, este teria incluído no contrato uma parcela de R$ 1.240,00, referente à seguro prestamista, que o autor não desejava, configurando prática abusiva de "venda casada". 2. Relação de consumo. Direito do consumidor à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados. Inversão do ônus probatório. 3.
Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 972: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." 4. Neste âmbito, não sendo permitida a contratação compulsória do seguro, e tendo o autor afirmado que não desejava aderir ao seguro prestamista, incumbia à ré comprovar nos autos que o autor teria sido devidamente informado sobre as condições do contrato, bem como que este teria expressamente optado por contratar o referido seguro, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. 5. Elementos nos autos que evidenciam a prática de venda casada, vedada pela legislação de consumo. Falha da ré na prestação do serviço caracterizada. 6. Nulidade do contrato de seguro. Condenação da ré a devolver em dobro do valor pago pelo autor a título de prêmio, na forma do art. 42, p.u. do CDC .
Agravamento do débito do autor, economicamente hipossuficiente, gerando abalo financeiro e desgaste emocional. Dano moral configurado. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.400,00, patamar que já se mostra acanhado, e só não será majorado por falta de recurso neste sentido, não havendo que se falar em redução. Precedentes. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Noutro giro, quanto a forma de restituição (simples ou dobro) não se pode desconsiderar o que preconiza o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o qual preconiza que só se
excluirá a condenação em dobro derivada de má-fé quando comprovado que o ilícito se deu através de engano justificável, o que não acontece no caso em comento, especialmente porque a venda casada, ou seja, a venda de um serviço condicionado à determinada empresa é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio,
assim, pelos motivos alhures expostos,
voto pela manutenção da r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

N
essa ordem, jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
VENDA CASADA DE SEGURO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO TSE BANCO RÉU. Autor questiona diversos descontos em sua conta em razão de seguros que não contratou. Informa que toda vez que realizava empréstimo o réu embutia diversos seguros. Prática abusiva. Réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a regular contratação do seguro. Não forneceu o contrato assinado pelo autor, não demonstrou o envio das apólices ou forneceu m STM qualquer outro documento que comprovasse a regularidade dos descontos.
Devolução em
dobro
devida, na forma do artigo 42, p.ú. do CDC . Não se trata de engano justificável.
Dano moral configurado e devidamente fixado em R$4.000,00. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)